Tribunal: TJPA
Processo: 0800700-51.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800700-51.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE DA COSTA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0800700-51.2020.8.14.0009

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA
Apelante: José da Costa Cunha
Advogado do Apelante: Dr. Halyson José de Moura Oliveira
Apelado: Banco Bradesco S/A
Advogados do Apelado: Dr. Guilherme da Costa Ferreira Pignanelli e Dra. Karina de Almeida Batistuci
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO MERECEM A MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade de descontos, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas na conta do autor referentes a título de capitalização não contratado.

II - Manutenção do valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando-o proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III - Aplicação da Súmula 54 do STJ para fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a repetição de indébito a partir do evento danoso, em consonância com a responsabilidade extracontratual do banco apelado.

IV - Rejeição do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, mantidos em 10% sobre o valor da condenação, por estarem em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC/15.

V - Recurso parcialmente provido, para ajustar a incidência dos juros de mora conforme Súmula 54 do STJ, mantendo-se os demais termos da sentença.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800700-51.2020.8.14.0009

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA
Apelante: José da Costa Cunha
Advogado do Apelante: Dr. Halyson José de Moura Oliveira
Apelado: Banco Bradesco S/A
Advogados do Apelado: Dr. Guilherme da Costa Ferreira Pignanelli e Dra. Karina de Almeida Batistuci
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por José da Costa Cunha em face de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por José da Costa Cunha contra o Banco Bradesco S/A.

Na petição inicial, o autor sustenta que, embora seja correntista do banco réu, nunca contratou o serviço de título de capitalização denominado “Pé-Quente” e que, mesmo assim, foram realizados descontos mensais em sua conta, utilizada exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário. Argumenta que tais descontos foram feitos sem sua autorização, gerando-lhe prejuízo econômico e dano moral. Em razão disso, pleiteia a declaração de nulidade dos referidos descontos, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

Em decisão liminar, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a suspensão dos descontos e estipulando multa diária em caso de descumprimento, limitando-a a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco Bradesco, em sua contestação, alega, preliminarmente, a existência de conexão com outros processos semelhantes, sustentando que o autor havia ingressado com ações de mesma causa de pedir, e a ausência de interesse de agir, alegando que o autor não tentou resolver administrativamente o conflito. No mérito, defende a legalidade dos descontos, afirmando que todos os débitos realizados são referentes à "Cesta Básica de Serviços", a qual o autor havia autorizado. Argumenta ainda que o serviço foi contratado regularmente e que o autor estava plenamente ciente das cobranças, tendo usufruído dos serviços oferecidos.

A sentença de mérito, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, rejeitou as preliminares do banco e, no mérito, julgou parcialmente procedente a ação. Reconheceu a inexistência de contrato para a cobrança do título de capitalização e condenou o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, buscando a majoração dos danos morais, sob o argumento de que o valor fixado em sentença seria insuficiente diante dos transtornos causados. Afirma que, devido a sua condição de hipossuficiência e à natureza alimentar do benefício previdenciário, os descontos impactaram gravemente seu sustento, caracterizando dano moral de maior monta. Destaca ainda a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a legitimidade dos descontos.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco requer o desprovimento do recurso, argumentando que a majoração do valor da indenização por danos morais resultaria em enriquecimento sem causa. O apelado defende que o valor fixado em primeira instância já atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o grau de culpa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0800700-51.2020.8.14.0009

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança – PA
Apelante: José da Costa Cunha
Advogado do Apelante: Dr. Halyson José de Moura Oliveira
Apelado: Banco Bradesco S/A
Advogados do Apelado: Dr. Guilherme da Costa Ferreira Pignanelli e Dra. Karina de Almeida Batistuci
Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a majoração dos danos morais, a aplicação da súmula/STJ n. 54 aos valores pertinentes ao juros de mora aplicado à repetição de indébito e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do título de capitalização em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida a reparação em dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos materiais, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ. Dessa forma se aplica o termo inicial mencionado no tocante à condenação referente à repetição de indébito, atendendo o pleito do recorrente neste aspecto.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DOS DESCONTOS RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL MANTIDO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A presente insurgência cinge-se unicamente a respeito do valor arbitrado a título de reparação pelo dano moral suportado pelo autor, ora apelante, em decorrência de descontos indevidos em seu

benefício previdenciário, da necessidade de fixação da incidência de juros de mora sobre os danos materiais a partir do evento danoso, bem como da repetição do indébito em dobro e da aplicação do INPC para a correção monetária
. 2. In casu, verifica-se que restou reconhecida a abusividade dos descontos no benefício previdenciário do demandante, implicando em prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, causadora de prejuízo ao promovente, que, em decorrência dos referidos descontos, se viu privado indevidamente de seu patrimônio, merecendo reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão da conduta do banco réu, desse modo, vislumbra-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, arbitrada pelo juízo a quo não merece reproche. 3. No tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora da quantia arbitrada a título de reparação do dano moral, mister se faz aplicar a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", merecendo reforma o decisum neste ponto. 4. A restituição em dobro só ocorrerá acaso comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou evidenciado nos autos, assim a repetição de indébito deve ser feita de forma simples. 5. No tocante à aplicação do INPC para a correção monetária sobre os danos materiais e morais, razão assiste ao recorrente, porquanto tal índice, devidamente apurado pelo IBGE, coaduna-se mais adequado a indicar a variação inflacionária, podendo ser alterado de ofício por ser matéria de ordem pública, consoante julgados desta Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - AC: 00113635920178060126 CE 0011363-59.2017.8.06.0126, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para que a aplicação dos juros referente à repetição de indébito siga a orientação da Súmula 54 do STJ. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024